Tribunal: TJSP
Processo: 2377466-26.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA AGRAVANTE REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios contra acórdão em que foi negado provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que considerou inválida a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Omissão quanto à apreciação dos documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de vícios do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA AGRAVANTE REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios contra acórdão em que foi negado provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que considerou inválida a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Omissão quanto à apreciação dos documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. 4. Pretensão à modificação da decisão para que outra favorável seja proferida. Caráter infringente. Rediscussão da matéria já apreciada. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.